Tribunal: TJSP
Processo: 2121329-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE INCIDIR OS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL DAS IMPORTÂNCIAS BLOQUEADAS - CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO